Tribunal: TJSP
Processo: 0039436-83.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Roubo majorado – Recurso da Defesa do réu Claudio – Reconhecimento da tentativa – Incabível - O fato dos acusados terem sido detidos logo após a subtração não influencia no momento consumativo do delito, pois neste instante, os bens das vítimas já haviam sido retirados de suas esferas de disponibilidade, o que demonstra que o momento da consumação do crime já havia ocorrido - Reconhecimento do

Ementa:
Roubo majorado – Recurso da Defesa do réu Claudio – Reconhecimento da tentativa – Incabível - O fato dos acusados terem sido detidos logo após a subtração não influencia no momento consumativo do delito, pois neste instante, os bens das vítimas já haviam sido retirados de suas esferas de disponibilidade, o que demonstra que o momento da consumação do crime já havia ocorrido - Reconhecimento do crime único – Impossibilidade - Os réus praticaram ações que lhes possibilitaram o apossamento de bens de vítimas distintas, pertencentes ao patrimônio individual de cada uma delas - Afastamento da majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, com a respectiva redução da fração de aumento da reprimenda – Inatendível – A referida majorante restou cabalmente comprovada, diante do depoimento do ofendido, o qual assegurou que permaneceu preso no interior do baú do caminhão por 15 minutos, sendo tal fato desnecessário para a consumação do crime - O tempo em que o ofendido ficou em poder dos réus foi o suficiente para alongar a angústia e o sofrimento, ficando o mesmo totalmente submisso à eventual ação dos roubadores, o qual, somente logrou êxito na fuga em decorrência da colisão do caminhão e do aglomerado de pessoas que surgiram no local para verificarem o ocorrido – Aplicação da detração penal – Inviável – Tal benefício deve ser pleiteado no Juízo da Execução da pena ante a inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas dos réus, especialmente o mérito e seus comportamentos na prisão – Pedido de expedição da guia de recolhimento provisória do réu Claudio – Prejudicado – Referida guia de recolhimento provisória já consta nos autos, conforme se depreende às fls. 333/334 - Recurso do Ministério Público – Fixação de regime inicial fechado – Acolhimento – A concessão de regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo anula a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste tipo de delito – Autoria e materialidade comprovadas – Os três réus confessaram a prática do crime, tanto em sede policial, quanto em sede judicial - Robusto conjunto probatório - Penas mantidas e regimes modificados - Recurso defensivo desprovido e apelo do Ministério Público provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000783741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0039436-83.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CLAUDIO DE BARROS JUNIOR, são apelados GUILHERME MODESTO DA
SILVA JULIO e MARCOS ARAUJO DA SILVA e Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
apelo defensivo e DERAM PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para
fixar o regime fechado para o início do cumprimento das penas dos réus CLÁUDIO
DE BARROS JÚNIOR, GUILHERME MODESTO DA SILVA JÚNIOR e
MARCOS ARAÚJO DA SILVA, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.Comunique-se ao Juízo das Execuções.Arrematando-se, tendo
em vista que os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva aos réus são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo para
determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva. Recomendem se os
réus na prisão em que se encontram. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050
Apelante: Claudio de Barros Junior
Apelados: Guilherme Modesto da Silva Julio e Marcos Araujo da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25963
Roubo majorado Recurso da Defesa do réu Claudio
Reconhecimento da tentativa Incabível - O fato dos
acusados terem sido detidos logo após a subtração não
influencia no momento consumativo do delito, pois neste
instante, os bens das vítimas já haviam sido retirados de
suas esferas de disponibilidade, o que demonstra que o
momento da consumação do crime já havia ocorrido -
Reconhecimento do crime único Impossibilidade - Os
réus
praticaram
ações
que
lhes
possibilitaram
o
apossamento de bens de vítimas distintas, pertencentes ao
patrimônio individual de cada uma delas - Afastamento da
majorante relativa à restrição de liberdade da vítima, com a
respectiva redução da fração de aumento da reprimenda
Inatendível
A referida majorante restou cabalmente
comprovada, diante do depoimento do ofendido, o qual
assegurou que permaneceu preso no interior do baú do
caminhão por 15 minutos, sendo tal fato desnecessário para
a consumação do crime - O tempo em que o ofendido ficou
em poder dos réus foi o suficiente para alongar a angústia e
o sofrimento, ficando o mesmo totalmente submisso à
eventual ação dos roubadores, o qual, somente logrou êxito
na fuga em decorrência da colisão do caminhão e do
aglomerado de pessoas que surgiram no local para
verificarem o ocorrido Aplicação da detração penal
Inviável Tal benefício deve ser pleiteado no Juízo da
Execução da pena ante a inexistência de qualquer
informação acerca das condições subjetivas dos réus,
especialmente o mérito e seus comportamentos na prisão
Pedido de expedição da guia de recolhimento provisória do
réu Claudio Prejudicado Referida guia de recolhimento
provisória já consta nos autos, conforme se depreende às
fls. 333/334 - Recurso do Ministério Público Fixação de
regime inicial fechado Acolhimento A concessão de
regime inicial diverso do fechado para autores de crime de
roubo anula a eficácia intimidante da pena e concorre para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
3
incentivar a prática deste tipo de delito
Autoria e
materialidade comprovadas Os três réus confessaram a
prática do crime, tanto em sede policial, quanto em sede
judicial - Robusto conjunto probatório - Penas mantidas e
regimes modificados - Recurso defensivo desprovido e
apelo do Ministério Público provido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, no dia 07 de maio de 2018, por volta
das 14h15min, na Avenida Cantídio Sampaio, no 1.303, bairro Parque
Belém, neste município, o apelante CLÁUDIO DE BARROS
JÚNIOR, vulgo “Neguinho”, agindo em concurso de agentes e com
unidade de desígnios com os corréus GUILHERME MODESTO DA
SILVA JÚNIOR, vulgo “Macumba”, e MARCOS ARAÚJO DA
SILVA, vulgo “Baiano”, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, tipo pistola, que, posteriormente, veio a se
apurar tratar-se de um simulacro, porém, em tudo similar a uma arma
verdadeira e, portanto, apta a intimidar e incutir medo e receio, bem
como mediante restrição da liberdade da vítima, subtraíram da vítima
FLÁVIO BARRETO DA SILVA, para proveito comum, um caminhão
da marca IMP/VECO Fiat, de placas CTH 7161 - São Paulo,
ano/modelo 1999, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem
como a carga nele transportada, pertencente à empresa “Compre Fácil
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.” (nome fantasia: Compre
Fácil Atacadista), composta de 208 (duzentas e oito) caixas de produtos
alimentícios, no montante de R$ 9.252,03 (nove mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e três centavos); 31 (trinta e uma) caixas contendo
alimentos, no valor total de R$ 990,90 (novecentos e noventa reais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
4
noventa centavos); 2 (duas) caixas, também de gêneros alimentícios, no
valor total de R$ 136,08 (cento e trinta e seis reais e oito centavos);
além de 01 (um) aparelho celular, da marca Motorola, modelo 3510,
avaliado em R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais), este último
pertencente ao ofendido Flávio Barreto da Silva.
Em sentença proferida pelo Juízo da 08a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP,
CLÁUDIO DE BARROS JÚNIOR e GUILHERME MODESTO DA
SILVA JÚNIOR foram condenados às penas de 06 anos e 05 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento do
montante equivalente a 15 dias-multa, no valor mínimo legal, ao passo
que MARCOS ARAÚJO DA SILVA restou condenado à pena de 06
anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como
ao pagamento do montante equivalente a 17 dias-multa, no valor
mínimo legal, todos como incursos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, na
forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o Promotor de
Justiça pleiteando, em síntese, a fixação de regime inicial fechado para
os réus (fls. 359/365).
A defesa do acusado CLÁUDIO DE
BARROS JÚNIOR apelou, pleiteando, em síntese, o reconhecimento da
tentativa, o reconhecimento do crime único, o afastamento da majorante
relativa à restrição de liberdade da vítima, com a respectiva redução da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
5
fração de aumento da reprimenda, bem como a aplicação da detração
penal (fls. 288/300).
Já os corréus GUILHERME MODESTO
DA SILVA JÚNIOR e MARCOS ARAÚJO DA SILVA renunciaram
ao direito de interpor recurso de apelação em face da sentença
condenatória, transitando em julgado a r. decisão com relação a eles (fl.
355).
Bem processados os recursos, com
apresentação de contrarrazões (fls. 366/375, 385/387 e 437/442),
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 414/423).
É o relatório.
O apelo ministerial merece provimento e
o recurso da defesa é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório
que nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, a vítima
Flávio Barreto da Silva, que trabalha como motorista autônomo, sendo
proprietário do caminhão da marca IMP/VECO Fiat, de placas CTH
7161 - São Paulo/SP, estava fazendo entregas para a empresa “Compre
Fácil Atacadista”, quando, ao estacionar na Avenida Cantídio Sampaio,
no 1303, para fazer uma entrega num mercado, foi abordado por três

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
6
indivíduos, posteriormente identificados como os réus, sendo que o
acusado Guilherme portava uma arma de fogo, tipo pistola, que,
posteriormente, veio a se apurar tratar-se de um simulacro.
Os roubadores anunciaram ao ofendido
o assalto, renderam-no, subtraíram-lhe o seu aparelho celular da marca
Motorola, de cor dourada, modelo 3510, e o trancaram dentro do baú do
caminhão, restringindo-lhe a liberdade.
Ato contínuo, os assaltantes entraram na
cabine do caminhão, oportunidade em que o apelante Cláudio assumiu a
sua direção e colocou-o em movimento, deixando o local. Logo adiante,
porém, provavelmente por imperícia, acabou por colidi-lo com outro
veículo, de propriedade de José Cícero Dionísio da Silva, momento em
que os meliantes abriram o baú, mandando a vítima descer e assumir a
direção do caminhão, pois eles não conseguiam subir a ladeira da rua.
Com a colisão, formou-se no local uma
pequena aglomeração de pessoas, momento em que o ofendido
aproveitou-se da distração dos assaltantes e fugiu do local, adentrando
em um estabelecimento comercial próximo e comunicou a polícia
militar sobre o roubo.
Momentos depois, policiais militares
que faziam patrulhamento de rotina próximo ao local dos fatos, foram
acionados via Copom e, em seguida, visualizaram três indivíduos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
7
caminhando na via pública, os quais possuíam as mesmas características
e vestimentas descritas pela vítima.
Ao avistarem a aproximação policial, os
acusados fugiram, oportunidade em que o corréu Guilherme dispensou
o simulacro na via pública. Houve breve perseguição, logrando os
policiais abordarem os autores do roubo.
A arma foi recolhida pelos milicianos,
verificando tratar-se de um simulacro de pistola, o qual estava envolto
na camisa do corréu Guilherme.
Em revista pessoal, com o recorrente
Cláudio foi encontrado o aparelho celular da marca Motorola, modelo
3510, pertencente ao ofendido Flávio.
Assim sendo, os acusados foram presos
em flagrante delito.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 02,
boletim de ocorrência de fls. 13/22, auto de exibição e apreensão de fls.
23/25, documentos de fls. 26/29, bem como das demais provas
produzidas durante a instrução criminal.
Dúvida
alguma
paira
quanto
à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
8
responsabilidade dos acusados pelo crime em questão, tanto que restou
incontestada, não sendo alvo dos presentes recursos.
Ademais, os réus confessaram a prática
do crime tanto em sede policial, quanto em juízo.
O apelante CLAUDIO DE BARROS
JÚNIOR relatou que estava desempregado e se desesperou, razão pela
qual cometeu o delito. Confirmou que Guilherme e Marcos participaram
do crime.
O corréu GUILHERME MODESTO
DA SILVA JÚNIOR narrou que passava por dificuldade financeira e
sua filha se encontra internada por sífilis. Disse que já foi processado
pela prática de roubo anteriormente. Afirmou que utilizou um simulacro
de arma de fogo na prática do roubo.
O corréu MARCOS ARAÚJO DA
SILVA declarou que subtraiu o caminhão, entretanto, teve que
abandonar o veículo, pois não conseguiu conduzi-lo completamente.
Confirmou que colocaram a vítima na caçamba. Disse que já foi
processado anteriormente.
O M.M. Juízo a quo aplicou a pena na
sentença, condenando o apelante CLAUDIO à pena-base no piso,
perfazendo 04 anos de reclusão e ao pagamento do montante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
9
equivalente a 10 dias-multa, no valor mínimo legal, enquanto os corréus
GUILHERME e MARCOS restaram condenados à pena-base acima do
piso, atingindo o patamar de 04 anos e 03 meses de reclusão e ao
pagamento do montante equivalente a 11 dias-multa, no valor mínimo
legal, tendo em vista seus maus antecedentes, segundo constam às fls.
231/247.
Na segunda fase da dosimetria, nota-se a
presença da atenuante relativa à confissão espontânea dos acusados. A
pena de CLAUDIO manteve-se no patamar básico, uma vez que
circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir a pena aquém do
patamar mínimo previsto pela lei, conforme o que dispõe a Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, a pena do corréu
GUILHERME foi reduzida ao piso, diante da referida atenuante. Já,
com relação ao corréu MARCOS, houve a compensação integral entre a
referida atenuante e a agravante relativa à reincidência deste último,
conforme se depreende às fls. 234/247, mantendo-se a sanção aplicada
na primeira fase da dosimetria.
Na derradeira fase, as penas foram
majoradas em 3/8, tendo em vista que o crime ocorreu mediante
concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, totalizando 05
anos e 06 meses de reclusão, bem como no pagamento de 13 dias-
multa, no valor mínimo legal, para os réus CLAUDIO e GUILHERME,
e 05 anos e 10 meses de reclusão, bem como no pagamento de 15 dias-
multa, no valor mínimo legal, para o corréu MARCOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
10
Não há que se falar no afastamento da
majorante da pena relativa à restrição de liberdade da vítima, com a
respectiva redução da fração de aumento da pena, uma vez que esta
restou cabalmente comprovada, diante do depoimento do ofendido, o
qual assegurou que permaneceu preso no interior do baú do caminhão
por 15 minutos, sendo tal fato desnecessário para a consumação do
crime, visto que os roubadores já estavam na posse do caminhão
subtraído e dos pertencentes que se encontravam em seu interior.
Ressalta-se que o tempo em que o
ofendido ficou em poder dos réus foi o suficiente para alongar a
angústia e o sofrimento, ficando o mesmo totalmente submisso à
eventual ação dos roubadores, o qual, somente logrou êxito na fuga em
decorrência da colisão do caminhão e do aglomerado de pessoas que
surgiram no local para verificarem o ocorrido.
Nesse sentido:
“ROUBO QUALIFICADO - Manutenção da
vítima em poder do agente quando já subtraída a coisa - Configuração da majorante do
inciso V do § 2o do art. 157 do CP - Ocorrência Restrição da liberdade por curta duração
de tempo - Irrelevância: - Manutenção da vítima de roubo sob o poder do agente, quando
já subtraída a coisa objetivada, configura a qualificadora do inciso V do § 2o do art. 157
do CP, não importando que a restrição da liberdade tenha curta duração, pois basta que,
com ela, haja maior temor dos ofendidos, incertos do que lhes sucederá no desenrolar dos
acontecimentos, sendo certo ainda que é próprio dessa causa especial que a referida
restrição ocorra por breve intervalo de tempo, minutos ou mesmo horas, pois, se mais
extensa a dominação do ofendido, pode ocorrer o delito de seqüestro. Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
11
1.234.941/1 - São Paulo - 4a Câmara - Relator: Figueiredo Gonçalves - 30/1/2001 - V. U.
(Voto no 6.045)” (TACrim - Ementário no 18, JUNHO/2001, pág. 26).
Incabível a redução da fração de
aumento da pena, tendo em vista que se justifica a majoração da
reprimenda em 3/8, ante o concurso de agentes e a restrição da
liberdade da vítima, para manter a proporção com o maior desvalor da
conduta, já que no roubo onde incidem duas ou mais causas de aumento
de pena, delas existe uma demonstração concreta de maior
periculosidade. Assim, o aumento deve ser sempre maior que o
acréscimo quando somente uma se faz presente.
Não há que se falar na redução da fração
supra, diante do critério de majoração progressiva em razão do número
de causas de aumento existentes, ressalvada a existência de
fundamentação específica justificando a adoção de percentual maior de
majoração, temos a seguinte situação: na hipótese de estar presente
apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a
elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser
majorada em 5/12; e, caso sejam constatadas quatro majorantes, o
aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem
todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2o, do art.
157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1⁄2.
Ainda, o crime restou consumado,
restando claro que houve dolo dos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
12
Os acusados tiveram a posse mansa e
pacífica dos bens subtraídos, caracterizando, assim, a consumação do
delito.
Os bens das vítimas foram retirados da
esfera de vigilância, tendo o ofendido sido preso no baú do caminhão,
conseguindo evadir-se em decorrência da colisão do veículo,
oportunidade em que adentrou em um estabelecimento e logrou chamar
a polícia, a qual obteve êxito em prender os réus, que tentavam fugir do
local.
O fato dos acusados terem sido detidos
logo após a subtração não influencia no momento consumativo do
delito, pois neste instante, os bens das vítimas já haviam sido retirados
de suas esferas de disponibilidade, o que demonstra que o momento da
consumação do crime já havia ocorrido. Percorreu-se, assim, a
totalidade do iter criminis insculpido no tipo, razão pela qual a
execução foi plena.
A jurisprudência já decidiu neste
sentido:
“Se a vítima, após a fuga do agente, busca
auxílio policial e, juntamente com os policiais, sai à sua procura, não pode falar em
tentativa, mesmo que a busca redunde na prisão e recuperação dos bens subtraídos. A
prisão ocorre por procura e obra do acaso, o que permite que, momentaneamente, o
agente tenha a posse tranqüila da res”. (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - BMJ
78/14).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
13
Logo, não há que se falar em
desclassificação do delito consumado para a sua forma tentada.
Tendo em vista o concurso formal de
crimes, previsto no artigo 70 do Código Penal, as penas foram
majoradas em 1/6, restando definitivas em 06 anos e 05 meses de
reclusão, bem como no pagamento de 15 dias-multa, no valor mínimo
legal, para os réus CLAUDIO e GUILHERME, e 06 anos e 09 meses de
reclusão, bem como no pagamento de 17 dias-multa, no valor mínimo
legal, para o corréu MARCOS.
Inatendível
o
pleito
defensivo
de
afastamento do concurso formal de crimes, pois não há que se falar em
crime único em relação aos roubos perpetrados contra as vítimas
FLÁVIO BARRETO DA SILVA e “Compre Fácil Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda.”, já que os acusados praticaram ações que
lhes possibilitaram o apossamento de bens de vítimas distintas,
pertencentes ao patrimônio individual de cada uma delas.
Conforme lição do Prof. Damásio de
Jesus:
“Responde por roubos em concurso formal o
sujeito que, num só contexto de fato, pratica violência ou grave ameaça contra várias
pessoas, produzindo multiplicidade de violações possessórias. “Ocorrendo multiplicidade
de violência ou grave ameaça e de violações patrimoniais, cremos inadmissível a tese do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
14
delito único. Caso contrário, haveria também crime único na hipótese de o sujeito,
mediante um só comportamento, desfechar tiros de revólver em várias vítimas, matando-as.
No roubo múltiplo, praticado num só contexto de fato, com violações possessórias várias, o
agente dirige sua conduta contra todas, realizando as subtrações em relação a cada uma,
considerada isoladamente. A cada uma das vítimas correspondem violência ou grave
ameaça e lesão patrimonial” (Código Penal Anotado, 18a. ed., p. 591).
Nesse sentido:
“Se os agentes, com um único propósito e mediante
uma só ação, praticam dois crimes de roubo contra vítimas diversas, configurados estão
dois delitos homogêneos, devendo-se, assim, reconhecer o concurso formal previsto no art.
70 do Código Penal” (Rev. Tribs., vol. 743, p. 584; rel. Min. Adhemar
Maciel).
Nota-se que os réus foram beneficiados
com a aplicação de regime inicial semiaberto, pois a concessão de
regime inicial diverso do fechado para autores de crime de roubo anula
a eficácia intimidante da pena e concorre para incentivar a prática deste
tipo de delito.
Sendo
este
o
entendimento
que
prevalece na jurisprudência:
“Força é convir que o agente de roubo
se sujeita ao regime fechado, porque a autoria de crime dessa natureza
põe
em
evidência
'personalidade'
marcadamente
defeituosa”
(RJDTACRIM 28/227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
15
“No crime de roubo, o regime inicial fixado para
cumprimento da pena deve ser o fechado, pois delitos dessa natureza vêm aumentando a
cada dia, bem como a violência e a audácia com que são praticados, o que denota a
personalidade agressiva de seus agentes e menosprezo pela integridade corporal,
psicológica e até pela própria vida das vítimas, exigindo pronta resposta penal, sendo
certo que, apesar de não justificar a exacerbação da pena mínima legal cominada
abstratamente por serem inerentes à própria natureza da infração, tais circunstâncias
prevista no art. 59 do CP devem ser sopesadas na fixação da modalidade prisional, nos
exatos termos do § 3o do art. 33 do referido Diploma Legal” (RJTACRIM 61/123).
Nesse sentido, também já se pronunciou
este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento da Apelação no
990.08.070972-0/São Paulo (j. 18.12.2008), cujo brilhante voto, da
lavra do e. Desembargador PINHEIRO FRANCO, merece destaque:
“Quem age de forma ousada, fria, bem pensada,
com intuito de levar pânico a terceiros indefesos, apenas para satisfazer sua ambição
econômica, não tem compromisso com as regras de convivência social e não pode merecer
o afago do Estado até que demonstre merecimento, submetendo-se, antes, à pena em
regime de retiro pleno. Não se trata de mera opinião acerca da gravidade do crime, com
reflexos no regime de cumprimento da pena. Trata-se, na verdade, de estabelecer regime
indispensável a criminoso que não pode, temporariamente, ser submetido a regime mais
liberal. Não há mais campo, penso, para a aplicação matemática de regime de pena,
considerando-se apenas o volume da sanção. É necessário que se afira a periculosidade do
agente, principalmente porque um réu primário nem sempre é desprovido de
periculosidade. Uma condição não exclui necessariamente a outra. E no caso, a conduta
merece desdobramentos mais severos.”
Dessa forma, razão assiste ao nobre
Promotor de Justiça, motivo pelo qual fixo o regime fechado para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
16
início do cumprimento da pena dos acusados.
Incabível o pleito defensivo de aplicação
do instituto da detração, tendo em vista que referido instituto não foi
previsto como um critério para fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, além de faltar elementos subjetivos dos réus. A
aplicação de tal instituto não pode, pura e simplesmente, progredir de
regime o condenado levando-se em conta somente o tempo de prisão já
cumprido sem a aplicação de qualquer outro critério.
O benefício da detração, em sede de
apreciação de recurso de apelação, não merece ser provido em razão de
ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se pronunciou
a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da Apelação
no
3009948-55.2013.8.26.0099,
cujo
preciso
voto,
do
E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor regulamentação, visto que é
dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente
ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando
com fundamento no tempo de custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a
dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se
possui os requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
17
da execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele indivíduo que
respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de liberdade terá o
abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do Magistrado que
proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime tendo por base somente
o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o condenado que respondeu o processo
em liberdade só obterá a mesma benesse desde que preencha os requisitos do artigo 112,
da Lei de Execuções Penais, fato este que caracterizaria violação ao princípio da
isonomia.Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a
matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.”
Importante ressaltar, também, que a
detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas
dos acusados, especialmente o mérito e seus comportamentos na prisão.
Por derradeiro, quanto ao pedido da
defesa de expedição da guia de recolhimento provisória, o mesmo está
prejudicado, uma vez que já consta guia de execução provisória em
nome do recorrente Claudio, conforme se depreende às fls. 333/334.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo e DOU PROVIMENTO ao apelo
do Ministério Público para fixar o regime fechado para o início do
cumprimento das penas dos réus CLÁUDIO DE BARROS JÚNIOR,
GUILHERME MODESTO DA SILVA JÚNIOR e MARCOS ARAÚJO
DA SILVA, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0039436-83.2018.8.26.0050 -Voto no
18
Comunique-se ao Juízo das Execuções.
Arrematando-se, tendo em vista que os
motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva aos réus são
idôneos e persistem até o presente momento, não há qualquer motivo
para determinar sua cassação. Assim, mantém-se a prisão preventiva.
Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator